Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721576-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON LOPES BARCELO AGRAVADO: MARIA JOSE ALVES MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Cleiton Lopes Barcelo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 195471221 do processo n. 0702077-96.2024.8.07.0011) que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo agravante contra Maria José Alves Macedo (agravada), indeferiu o pedido liminar de desocupação forçada. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 195819004), estes foram rejeitados (decisão ao ID 196902930). Em suas razões recursais (ID 59578266), a agravante narra ter ajuizado a presente ação de despejo por vários fundamentos, dentre os quais, a denúncia vazia e o descumprimento de previsão contratual (proibição de sublocação), na qual foi requerida liminar de despejo, diante do preenchimento de todos os requisitos legais. Sustenta que “O art. 59, inciso VIII, parágrafo primeiro, da lei do inquilinato prevê a concessão de liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada do imóvel na locação não residencial”. Alega que “a própria demanda, oposta dentro do prazo de 30 dias após o final da notificação é capaz de demonstrar a oposição do Agravante e, consequentemente a não prorrogação do contrato por prazo indeterminado”. Aduz que o termo final de vigência do contrato de locação firmado entre as partes se deu em 31/12/2023, ao passo que a notificação ocorreu em 31/1/2024, ou seja, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias. Destaca que, “apesar de na notificação de retomada constar que o imóvel deveria ser devolvido até 01/03/2024, as partes acordaram verbalmente, que a requerida entregaria o imóvel em 15/04/2024, o que está comprovado pela notificação recebida pela Requerente em ID 195646957.”, razão pela qual a ação se mostra tempestiva. Argumenta que, mesmo com o recebimento da notificação acerca do termo final, a agravada não devolveu o imóvel, de modo que deve ser concedida a liminar de despejo em favor do agravante, nos termos do citado art. 59, § 1o, VIII, da Lei de Locações. Acrescenta que, “caso não seja reconhecido o pedido liminar com base na fundamentação acima, a lei e a jurisprudência também resguardam o cabimento da liminar de despejo, mediante a prestação de caução, em caso de descumprimento do contrato, principalmente em caso de sublocação, o que está comprovado no caso em tela”. Menciona que não há, no contrato de locação, nenhuma das garantias locatícias previstas no art. 37 da Lei de Locações. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinha estarem preenchidos os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de determinar a desocupação do imóvel pela ré, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da medida liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 59578268). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os aludidos requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de despejo (processo n. 0702077-96.2024.8.07.0011) ajuizada pelo agravante contra a agravada, objetivando, em tutela de urgência, a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, com sua respectiva imissão na posse, na forma do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, e, no mérito, a extinção da locação, com a confirmação da medida liminar pleiteada, bem como a condenação da ré ao pagamento de multa em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. Conforme relatado, conclusos os autos, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar de desocupação forçada, nos seguintes termos (decisão ao ID origem 195471221), ad litteris: Trata-se de ação de despejo com pedido liminar de desocupação forçada. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. INDEFIRO o pedido de despejo liminar, uma vez que o contrato firmado possui uma das garantias previstas previstas no art. 37, não se mostrando aplicável o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, independemente de eventual exaurimento da garantia. Além disso, não há previsão de despejo liminar em se tratado de uso próprio. Cite(m)-se o(s) réu(s) por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Notifique(m) o(a)(s) fiador(a)(es)(as) da existência, advertindo-o(a)(s) de que, não sendo Réu(é)(s) no presente processo, nele não poderão contestar, exceto para purgar a mora. Caso haja informação de whatsapp, confiro força de mandado a esta decisão para fins de citação por tal meio eletrônico. Inconformado com o teor da r. decisão, o autor interpôs o presente recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. A respeito do tema, tem-se que, nos termos art. 57 da Lei n. 8.245/91: “O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. Ainda, prevê o art. 59, § 1o, VIII, da Lei de Locações, ser possível a desocupação forçada na seguinte hipótese, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Extrai-se do processo de referência que o contrato de locação de imóvel comercial (ID origem 195072704) foi entabulado entre as partes pelo período de 15 (quinze) meses, com prazo de vigência de 3/10/2022 a 31/12/2023. Ademais, verifica-se que o agravante/locador denunciou o contrato, por escrito, em 31/1/2024, com o objetivo de retomar o imóvel a partir do dia 1/3/2024 (vide ID origem 195072701), tendo a locatária enviado contranotificação (ID origem 195646957), na qual informou a celebração de acordo verbal para desocupação do bem na data de 15/4/2024. Ausente a desocupação voluntária, a ação de despejo foi ajuizada em 29/4/2024, conforme petição inicial ao ID 195072695 dos autos de origem. Diante de tal quadro, observa-se que, muito embora a presente demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, contado do termo final do contrato de locação, não há notícia nos autos de prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, requisito exigido pelo citado § 1o do art. 59 da Lei de Locações. Assim, tendo em vista que, em princípio, não estão formalmente presentes todos os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91 para autorizar a desocupação imediata do imóvel, afigura-se cabível, ao menos nessa análise sumária, manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, até que sejam trazidos aos autos maiores esclarecimentos do contexto fático, após a concessão do devido contraditório. Nota-se, além disso, não haver notícia de atraso no pagamento do aluguel, ou de outra circunstância que ateste a premente urgência da medida vindicada. Destaca-se que a decisão ostenta natureza precária e, caso se extraia de supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos do decisum. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora